Tribunal: STF
Processo: HC 209745
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Segura Delpino e outro, advogados, em benefício de Thiago Henrique Tanzi Sarti, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 24.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 669.852/SP:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No caso, o eg. Tribunal a quo manteve a r. decisão que indeferiu a progressão de regime ao agravante, com fundamento no resultado do exame criminológico desfavorável, aliado ao histórico prisional do apenado, a demonstrar a ausência de requisito subjetivo. III - Os fundamentos utilizados se mostram idôneos para afastar o requisito subjetivo e indeferir a progressão de regime, pois o julgador indicou elementos concretos extraídos no curso da execução da pena, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 10).



O caso



    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de dezesseis anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, por crimes de tráfico, associação para o tráfico e receptação, conforme atestado de penas juntado ao e-doc. 2.



    Em 13.11.2020, o juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da comarca de São Paulo/SP indeferiu o pedido de progressão do paciente para o regime semiaberto, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de pedido de PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO formulado pelo sentenciado THIAGO HENRIQUE TANZI SARTI. 



    O pedido deve ser INDEFERIDO. 



    O requisito objetivo foi atingido (fls. 298/300). 



    No entanto, o requisito subjetivo não está presente. 



    O sentenciado é reincidente. Está em sua 3ª guia de recolhimento. Cumpre pena de 16 anos e 02 meses de reclusão por dois tráficos de drogas, uma associação para o tráfico e uma receptação. 



    O desprezo à norma penal, cuja elaboração é informada por valores caros à sociedade, conduziu o sentenciado ao sistema penitenciário. E a conduta dele ao longo do cumprimento da pena e a prova técnica realizada demonstram que não houve assimilação desses valores. 



    Com efeito, durante o cumprimento da pena, o sentenciado praticou uma falta grave, consistente em agressão a servidor, e uma média, por possuir bebida alcoólica artesanal. Pela falta grave, foi incluído no RDD. Além disso, o segundo crime de tráfico de drogas foi praticado durante o período de prova do livramento condicional, anteriormente concedido.



    Determinada a realização de exame criminológico, a Comissão Técnica Classificação manifestou-se contrariamente à progressão de regime (fls. 324/328). 



    De acordo com o laudo psicológico, ao longo da entrevista o sentenciado foi cauteloso com as palavras, como forma de manipulação das informações, com o intuito de ludibriar a avaliação. Apresentou críticas pobres sobre seus atos, pautadas nas perdas pessoais e no sofrimento com o aprisionamento, tentando se colocar em uma posição vitimizadora. Não demonstrou remorso nem desejo de reparação das atitudes tomadas em sua vida, embora tenha apresentado discurso pronto de ressocialização e reinserção social. Quando questionado sobre possibilidades de reintegração social, apresentou discurso pronto, com crítica elaborada em relação à segregação e ao preconceito pós-prisão. Não trabalhou, não estudou nem participou de ações de reintegração social durante toda a execução de sua pena, de modo que não há evidência de aquisição e assimilação de valores exigidos socialmente, nem de normas e regras de conduta. Seus planos futuros foram apresentados de maneira superficial. Concluiu o estudo pela prematuridade da concessão do benefício. 



    Não bastasse, essa conclusão, de acordo com o Relatório do Centro de Segurança e Disciplina da Unidade, constam informações de que ele faz parte da organização criminosa denominada PCC. Segundo afirmado, trata-se de preso de “altíssima periculosidade e passível de resgate”. 



    Dessa forma, diante desse histórico negativo e da contumácia na adoção de comportamentos socialmente inadequados, é necessário que o sentenciado permaneça mais um tempo sob intensa vigilância estatal, para que melhor desenvolva mecanismos inibitórios de condutas antissociais, que lhe permitam, oportunamente, desfrutar de benefício de menor vigilância estatal. 



    Vale ressaltar que, embora o exame criminológico não tenha capacidade para prever ações futuras ou realizar prognose criminal sobre possível reincidência, cabe ao sentenciado demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo, que não se presume pelo simples decurso do tempo. 



    Para deixar o cárcere antes do término do cumprimento da pena, o sentenciado deve demonstrar a assimilação de valores socialmente adequados, que permita concluir que ele não voltará a delinquir nem abandonará o cumprimento da pena. O que não ocorreu na hipótese destes autos. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão de regime. Anote-se na folha de antecedentes do sentenciado (...)”. (e-doc. 6)



    3. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 14.4.2021, a Quinta Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Tristão Ribeiro, negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa desse julgado:



    “EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento. Requisito subjetivo não preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado que registra anotação de falta grave, praticou novo delito (tráfico) no período de prova do livramento condicional e, submetido a exame criminológico, recebeu parecer desfavorável. Necessidade de permanência no regime fechado para ser mais bem observado. Alegação da necessidade de adoção de medidas de prevenção para a contenção do “novo coronavírus”, com base na Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que não é apta, no caso, para justificar o acolhimento do pleito defensivo. Questão, aliás, que sequer fora analisada pelo Juízo da execução. Agravo improvido”. (e-doc. 7) 



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 669.552, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Félix Fischer, em 1º.7.2021, não conhecido da impetração:



    “(...) A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (…)



    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. No caso, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial. 



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Com efeito, para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003. 



    Pode o magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame criminológico, diante das peculiaridades do caso, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada, segundo entendimento previsto no Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n. 26/STF. 



    No presente caso, o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de progressão prisional e o eg. Tribunal a quo, por sua vez, manteve a r. decisão ao argumento de que o paciente não preencheria o requisito subjetivo. Destacam-se (fls. 489-491 - grifei): (…)



    Verifica-se, pois, que a progressão prisional foi negada com base em exame criminológico desfavorável, no qual se concluiu ser prematura a progressão, constando que o apenado "não trabalhou, não estudou, nem participou de ações de reintegração social durante toda a execução de sua pena, de modo que não há evidência de aquisição e assimilação de valores exigidos socialmente, nem de normas e regras de conduta" (fl. 490 - grifei), assim como no histórico prisional do paciente, que "cometeu o segundo tráfico enquanto usufruía do benefício do livramento condicional, (...), registra duas faltas disciplinares, uma delas de natureza grave (agressão a servidor" (fl. 491 - grifei). 



    Tais fatos demonstram a ausência de implemento do requisito subjetivo para a obtenção da benesse. 



    Com efeito, segundo entendimento desta Corte Superior, em que pese o magistrado não esteja vinculado ao exame criminológico, pode ele ser utilizado para indeferir a progressão prisional, desde que de forma devidamente fundamentada, como ocorreu na espécie. (…)



    Ademais, é também firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.



    O agravo regimental interposto foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    5.  Neste habeas corpus, os impetrantes insistem no alegado constrangimento ilegal decorrente da negativa de progressão de regime ao paciente, ao argumento de que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau seria “carente de fundamentação idônea”.



    Afirmam que, no exame criminológico, teria havido “um indevido julgamento do paciente por ele ter tido passagens em estabelecimentos prisionais e por supostamente com base nas informações contidas no estabelecimento prisional ser integrante de facção criminosa, além de dupla punição ao paciente por ele ter passado por RDD – Regime Disciplinar Diferenciado”. (fl. 4, e-doc. 1)



    Asseveram que não teria sido analisado “coerentemente o caso do paciente, uma vez, que como demonstra o boletim informativo juntado as fls. 329/335, [ele] ostenta bom comportamento carcerário e não há notícias de cometimento de falta nos últimos doze meses”. (fl. 5, e-doc. 1)



    Salientam que “o paciente, não faz e nunca fez parte de organização criminosa, muito menos, teve qualquer envolvimento com integrantes de organização criminosa, além de referida informação pelo que demonstra referido Boletim Informativo e Exame Criminológico ser antiga, estando desta forma totalmente desatualizada”. (fl. 6, e-doc.1)



    Defendem que “os crimes pelos quais o paciente cumpre sua reprimenda não são considerados graves, ademais, sequer possuem violência ou grave ameaça, bem como as faltas anotadas no prontuário [dele] já restaram devidamente cumpridas e à se passaram quase quatro anos de seu infortúnio”. (fl. 8, e-doc. 1)



    Mencionam que seria cabível a concessão ao paciente de saída antecipada do regime fechado para o semiaberto, na forma do art. 5º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Face ao exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e DEFERIDA inaudita altera parte LIMINAR, a fim de ser imediatamente concedida a progressão ao paciente. 



    Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Douto Membro do Parquet Federal, seja CONCEDIDA A ORDEM, ratificando a liminar e determinando a concessão do benefício ao paciente”. (fl. 11, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Pelo que se tem nos autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de dezesseis anos e dois meses de reclusão, por crimes de tráfico de drogas (duas condenações), associação para o tráfico de drogas e receptação. Consta no boletim informativo (e-doc. 2) que, em 2015, quando estava em livramento condicional, voltou a praticar crime relacionado ao tráfico de entorpecentes. Essa circunstância, aliada ao histórico de cometimento de faltas disciplinares e ao exame criminológico desfavorável da Comissão Técnica de Classificação, conduziu o juízo de primeiro grau a indeferir a progressão de regime prisional pretendida pelo paciente. Extraem-se dessa decisão os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO formulado pelo sentenciado THIAGO HENRIQUE TANZI SARTI. 



    O pedido deve ser INDEFERIDO. 



    O requisito objetivo foi atingido (fls. 298/300). 



    No entanto, o requisito subjetivo não está presente. 



    O sentenciado é reincidente. Está em sua 3ª guia de recolhimento. Cumpre pena de 16 anos e 02 meses de reclusão por dois tráficos de drogas, uma associação para o tráfico e uma receptação. 



    (...)



    Com efeito, durante o cumprimento da pena, o sentenciado praticou uma falta grave, consistente em agressão a servidor, e uma média, por possuir bebida alcoólica artesanal. Pela falta grave, foi incluído no RDD. Além disso, o segundo crime de tráfico de drogas foi praticado durante o período de prova do livramento condicional, anteriormente concedido.



    Determinada a realização de exame criminológico, a Comissão Técnica Classificação manifestou-se contrariamente à progressão de regime (fls. 324/328). 



    De acordo com o laudo psicológico, ao longo da entrevista o sentenciado foi cauteloso com as palavras, como forma de manipulação das informações, com o intuito de ludibriar a avaliação. Apresentou críticas pobres sobre seus atos, pautadas nas perdas pessoais e no sofrimento com o aprisionamento, tentando se colocar em uma posição vitimizadora. Não demonstrou remorso nem desejo de reparação das atitudes tomadas em sua vida, embora tenha apresentado discurso pronto de ressocialização e reinserção social. Quando questionado sobre possibilidades de reintegração social, apresentou discurso pronto, com crítica elaborada em relação à segregação e ao preconceito pós-prisão. Não trabalhou, não estudou nem participou de ações de reintegração social durante toda a execução de sua pena, de modo que não há evidência de aquisição e assimilação de valores exigidos socialmente, nem de normas e regras de conduta. Seus planos futuros foram apresentados de maneira superficial. Concluiu o estudo pela prematuridade da concessão do benefício. 



    Não bastasse, essa conclusão, de acordo com o Relatório do Centro de Segurança e Disciplina da Unidade, constam informações de que ele faz parte da organização criminosa denominada PCC. Segundo afirmado, trata-se de preso de “altíssima periculosidade e passível de resgate”. 



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão de regime. Anote-se na folha de antecedentes do sentenciado (...)”. (e-doc. 6) (grifos nossos)



    8. Diferente do afirmado pelos impetrantes, o juízo de origem analisou as especificidades do caso concreto para indeferir o pedido de progressão de regime, apresentando fundamentos idôneos. Como assentado no acórdão proferido no agravo em execução pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, “o mérito para a obtenção do benefício pleiteado não deve ser aferido apenas e tão somente em função do preenchimento do lapso temporal, mas também em decorrência da aptidão do condenado em retornar ao convívio comunitário sem risco para a sociedade”, circunstância também aferível pela submissão do apenado a exame criminológico, nos moldes do art. 8º c/c §1º do art. 112 da Lei n. 7.210/84.



    Nessa linha, ao apreciar a questão no Habeas Corpus n. 694.794/SP, salientou o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Verifica-se, pois, que a progressão prisional foi negada com base em exame criminológico desfavorável, no qual se concluiu ser prematura a progressão, constando que o apenado ‘não trabalhou, não estudou, nem participou de ações de reintegração social durante toda a execução de sua pena, de modo que não há evidência de aquisição e assimilação de valores exigidos socialmente, nem de normas e regras de conduta’ (fl. 490 - grifei), assim como no histórico prisional do paciente, que ‘cometeu o segundo tráfico enquanto usufruía do benefício do livramento condicional, (...), registra duas faltas disciplinares, uma delas de natureza grave (agressão a servidor)’ (fl. 491 - grifei). 



    Tais fatos demonstram a ausência de implemento do requisito subjetivo para a obtenção da benesse. 



    Com efeito, segundo entendimento desta Corte Superior, em que pese o magistrado não esteja vinculado ao exame criminológico, pode ele ser utilizado para indeferir a progressão prisional, desde que de forma devidamente fundamentada, como ocorreu na espécie. (…) (grifos nossos)



    9. A jurisprudência desse Supremo Tribunal orienta-se no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ARGUMENTOS NÃO REFUTADOS. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes. 2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. 3. As avaliações psicossociais integram o gênero “exame criminológico” e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes. 4. A concessão da ordem subordina-se à constatação de estar o Paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer, violência ou grave ameaça em sua liberdade de locomoção. 5. Ordem denegada” (HC n. 108.738, de minha relatoria, DJe 23.8.2011).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.484-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.10.2016).



    10. Ademais, para se concluir pela possibilidade de concessão ao paciente do benefício pleiteado, seria necessário o reexame do conjunto probatório reunido nos autos da execução criminal, o que é incabível na via angusta do habeas corpus.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    11. Quanto ao requerimento de progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto, na forma do art. 5º da Recomendação n. 60/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar não ter sido objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, o que impede o conhecimento inaugural da questão por este Supremo Tribunal.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora